Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, VI, do CPC/2015, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT, que reconheceu a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com base em cláusula contratual que previa vigência de três lustros. O autor alegou falsidade do aditivo contratual datado de 6/9/2002, sustentando que o documento seria materialmente falso e que a decisão rescindenda teria se baseado exclusivamente nele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo foi fundado em prova cuja falsidade tenha sido demonstrada na própria ação rescisória, nos termos do art. 966, VI, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia oficial realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que, embora o documento tenha sido produzido por reprodução de matriz física, não foram encontrados elementos categóricos que comprovassem antedatação ou montagem.
4. O laudo complementar esclareceu que o documento apresenta características de originalidade e autenticidade, distinguindo os conceitos técnicos de “originalidade” e “autenticidade” no âmbito da documentoscopia.
5. A divergência quanto à numeração das páginas e ao tipo de carimbo não foi considerada suficiente para caracterizar montagem ou falsidade documental.
6. A prova pericial não demonstrou a falsidade do documento, sendo insuficiente para desconstituir a coisa julgada, conforme exigido pelo art. 966, VI, do CPC/2015.
7. A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da decisão rescindenda, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido rescisório julgado improcedente.
Tese de julgamento:
"1. A prova documental reputada falsa deve ser demonstrada de forma categórica na própria ação rescisória, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de originalidade. 2. A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da decisão rescindenda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VI; 969; 972; 373, I; 487, I; 85, § 2o; CF/1988, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.655/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 9/8/2017, DJe 22/8/2017; STJ, AgInt na AR n. 6.287/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 2/5/2023, DJe 4/5/2023.